Tribunal: TJMT
Processo: 1016071-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016071-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATHEUS RIBEIRO RODRIGUES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRAZO INICIAL PARA PRESCRIÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA AMBAS AS PARTES – INVIABILIDADE – MARCO TEMPORAL QUE SE INICIA COM O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA ART. 112, I, DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a declaração de extinção da punibilidade do agravado, na medida em que, para incidência do instituto da prescrição executória, deve ser levado em consideração o prazo decorrido após o transito em julgado da sentença recorrível para a acusação, consoante art. 112, I do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pela Terceira Vara Criminal de Sinop/MT, que declarou extinta a punibilidade do reeducando (Matheus Ribeiro Rodrigues), com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV e parágrafo único, 110 e 114, inciso II, todos do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão executória da pena. (Id 52649450 – fls. 41 a 46)

Nas razões recursais, o
Parquet
pleiteia a reforma da decisão, pois entende que o início da contagem do prazo de prescrição somente se dá quando a pretensão executória pode ser exercida, ou seja, quando exauridos todos os recursos para ambas as partes. (Id 52643994)

Afirma que não se pode admitir que a contagem do prazo para a prescrição da pretensão executória tenha início com o trânsito em julgado para a acusação, pois não se pode falar em existência de título executivo criminal se não há sequer trânsito em julgado para a defesa, notadamente em face do princípio da presunção de inocência.

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso ministerial, com a manutenção da decisão agravada. (Id 52643997)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão, por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos presentes autos à instancia superior. (Id 52649451)

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 58119053)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
IRRESIGNAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
– POSSIBILIDADE – ENQUANTO NÃO TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA AMBAS AS PARTES, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, EM RAZÃO DA REGRA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE INOCÊNCIA – ENTENDIMENTO ATUAL DA SUPREMA CORTE –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente agravo em execução, o Ministério Público interpôs pleiteia reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade do reeducando (Matheus Ribeiro Rodrigues), com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV e parágrafo único, 110 e 114, inciso II, todos do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão executória da pena.

Pois bem.

Em que pese a literalidade do dispositivo legal, o Ministério Público, ora agravante, entende não ser possível compatibilizar o disposto na primeira parte do inciso I do artigo 112 do Código Penal com o princípio da presunção de inocência.

Conforme se depreende dos autos, o douto magistrado acatou o pedido do membro do Ministério Público, e determinou que fosse elaborado novo cálculo da prescrição da pretensão punitiva executória, adotando como termo inicial a data do transito em julgado para o Ministério Público e que fosse observado o contido no art. 113, art. 117, VI, art. 116, parágrafo único e art. 119, todos do Código Penal.

Após alteração dos dados, assim restou o cálculo de pretensão da prescrição executória do agravado: (Id 52649450 – fls. 63 e 64)

- Autos n. 5364-37.2014.8.11.0015 (Cód. 203010). Data do Transito em Julgado para acusação:
15/07/2014
;

- Autos n. 12148-30.2014.8.11.0015 (Cód.211493). Data do Transito em Julgado para acusação:
26/01/2015
;

- Autos n. 553-94.2015.8.11.0015 (Cód. 229901). Data do Transito em Julgado para acusação:
05/10/2015
. Em todos os processos, o agravado era menor de 21 anos.

O Supremo Tribunal Federal, tem sinalizado que
“o princípio da presunção de inocência ou da não-culpabilidade, tal como interpretado pelo STF, deve repercutirno marco inicial da contagem da prescrição da pretensão executória, originariamente regulado pelo art. 112, I do Código Penal. Como consequência das premissas estabelecidas, o início da contagem do prazo de prescrição somente se dá quando a pretensão executória pode ser exercida”
[HC 107710-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 09/06/2015].

Ressalta-se que não obstante a questão discutida seja objeto de repercussão geral perante o STF – ARE n. 848.107/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli (Tema 788), no âmbito infraconstitucional, não há divergência sobre a matéria, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a prescrição executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO. ART. 112, I, DO CP. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. LAPSO ALCANÇADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se desconhece decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não é possível prescrever aquilo que não pode ser executado, dando assim interpretação sistemática ao art. 112, I, do Código Penal, à luz da jurisprudência que prevaleceu no STF de 2009 a 2016, segundo a qual só era possível a execução da decisão condenatória depois do trânsito em julgado, o que impediria o curso da prescrição (RE 696.533/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 6/2/2018). Nada obstante, cuidando-se de decisão proferida por órgão fracionário daquela Corte, em controle difuso, fica mantido o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, relativo às penas privativas de liberdade bem como às restritivas de direitos, no sentido de que o "prazo prescricional da pretensão executória é contado do dia em que transitou em julgado a sentença condenatória para a acusação (art. 112, I, do CP)" (AgRg no HC 323.036/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/03/2016). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC 100.842/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 3/10/2018)

“(...) Nos termos do art. 112, inciso I, do Código Penal, o termo a quo da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para o órgão acusatório, e não para ambas as partes. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui marco interruptivo do lapso prescricional. 3. O mero comparecimento à audiência admonitória não configura início do cumprimento da pena, pelo que não pode ser considerado como marco interruptivo do prazo da prescrição executória. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1709794/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 9/11/2018)

O dispositivo de lei é expresso e nele se ajusta a necessidade de observância ao art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, ou seja, o tempo razoável para duração do processo,
in verbis
:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

(...)

Não há que se criar condições não previstas na lei infraconstitucional, pois não se corrige a demora e nem se remedia à ofensa ao artigo da própria Constituição, com entendimento de que só corre a prescrição a caso a sentença transitado em julgado para acusação e a defesa e, ao contrário, eu ofendo a Carta Magna e norma Infraconstitucional descrita no art. 112, I do Código Penal.

Ainda, no tocante à suspensão automática ou não dos processos cuja repercussão geral é reconhecida, decidiu a controvérsia ao julgar a Questão de Ordem no RE n. 966.177/RS, da relatoria do Ministro Luiz Fux, em 07/06/2017, destacando que a suspensão do processamento não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral.

Diante de tais ponderações, e em consagração aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, adoto a interpretação literal do disposto no art. 112, I, do CP, considerando o termo inicial da contagem do prazo para a prescrição executória é a data do transito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado, pois não se pode admitir que alguém fique eternamente sob ameaça da ação penal, ou sujeito indefinidamente aos seus efeitos, antes de ser proferida a sentença, ou reconhecida a culpa.

Assim, deve ser mantida a declaração de extinção da punibilidade do agravado, na medida em que, para incidência do instituto da prescrição executória, deve ser levado em consideração o prazo decorrido após o transito em julgado da sentença recorrível para a acusação, consoante art. 112, I do Código Penal.

Por tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020